Tribunal: TJSP
Processo: 2020157-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Habeas corpus. RECEPTAÇÃO. Condenação em 1o Grau, sendo indeferido o direito ao apelo em liberdade. Paciente que respondeu ao processo solto e que foi pessoalmente citado e intimado. Fatos ocorridos em outros autos que já eram de conhecimento do Juízo à época da denúncia. Condenação ao cumprimento de pena no regime diverso do fechado. Revelia que não justifica a decretação da prisão para apelar.

Ementa:
Habeas corpus. RECEPTAÇÃO. Condenação em 1o Grau, sendo indeferido o direito ao apelo em liberdade. Paciente que respondeu ao processo solto e que foi pessoalmente citado e intimado. Fatos ocorridos em outros autos que já eram de conhecimento do Juízo à época da denúncia. Condenação ao cumprimento de pena no regime diverso do fechado. Revelia que não justifica a decretação da prisão para apelar. Expedição de contramandado de prisão. Concessão da ordem, ratificando a liminar.